Tribunal: TJSP
Processo: 1002132-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação – Indenizatória – Transporte aéreo internacional – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Autores que adquiriram passagens para o trecho de ida e volta – Perda do voo de ida que acarretou o cancelamento do voo de volta (No – show) – Controvérsia acerca de quem deu causa a aplicação do no-show – Irrelevância – Ré que não comprovou ter comunicado os autores sobre o

Ementa:
Apelação – Indenizatória – Transporte aéreo internacional – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Autores que adquiriram passagens para o trecho de ida e volta – Perda do voo de ida que acarretou o cancelamento do voo de volta (No – show) – Controvérsia acerca de quem deu causa a aplicação do no-show – Irrelevância – Ré que não comprovou ter comunicado os autores sobre o cancelamento do voo de volta- Falta de esclarecimentos que afrontada o Código de Defesa do Consumidor – Falha na prestação dos serviços reconhecida – Dano material com a compra de outra passagem para retorno demonstrado – Dano moral configurado – Indenização devida – Quantum fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.